Tribunal: TJDFT
Processo: 0754079-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754079-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo autor, ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0748514-65.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os descontos realizados em conta corrente para pagamento das parcelas mensais de empréstimo bancário. Confira-se: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA., ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, recebendo seus rendimentos por meio do Banco requerido. Aduz que contraiu diversos empréstimos junto ao requerido, bem como junto à outras instituições. Discorre que a soma dos descontos em seu contracheque e em sua conta corrente, referentes aos empréstimos em comento, estão consumindo quase a integralidade da sua renda. Alega que, em 06/10/2023, notificou o requerido extrajudicialmente acerca do cancelamento das autorizações de desconto em contra corrente com fulcro na Res. 4790/2020 do BACEN, bem como no entendimento do Tema 1.085 do STJ. Narra que, em que pese a revogação da autorização, o requerido continua, ilegalmente, efetuando os descontos em sua conta corrente. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, relativos aos contratos n. 2022615357 (NOVAÇÃO), 0151857652 (ANTECIPAÇÃO 13o) e 0157152120 (ANTECIPAÇÃO 13o), conforme notificação extrajudicial em anexo, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Através da decisão de id. 179565770, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Contra esta decisão, interpôs o requerente recurso de agravo de instrumento, no qual o relator concedeu a tutela antecipada recursal para deferir os benefícios da gratuidade. Passo, assim, à análise da liminar vindicada. Quanto ao desconto em conta corrente, o STJ, recentemente, julgou o tema 1085, em sede de recursos repetitivos, sendo tal decisão de caráter vinculante e aplicação obrigatória. Assim restou decidido por esta Corte Superior: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Alega a parte autora que revogou a autorização para desconto em conta corrente, motivo pelo qual deve o requerido se abster de efetuá-los. Não obstante, à princípio, tal revogação não pode se dar de maneira unilateral. A instituição financeira, ao conceder o empréstimo, analisou os riscos inerentes à operação com base, inclusive, no fato do autor ter autorizado o desconto das parcelas devidas em conta corrente. É possível, portanto, que o negócio só tenha sido concretizado, por parte do requerido, mediante a autorização concedida pelo requerido. Em contratos congêneres, a autorização é concedida em caráter irretratável, por constituir obrigação essencial à realização do próprio negócio jurídico. Não se mostra razoável, portanto, em sede de tutela de urgência, alterar substancialmente as bases do contrato firmado entre as partes, devendo-se, neste momento, se preservar a liberdade de contratar exercida quando da formalização da avença. Destaque-se que, inicialmente, o cancelamento dos descontos previsto na Resolução n. 4.790/2020 do Bacen se restringe àquelas hipóteses em que tais débitos estão sendo feitos sem prévia autorização do correntista, o que não é o caso dos autos, uma vez que tal autorização havia sido previamente concedida pelo autor. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1673201, 07274356720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A princípio, fere a boa fé objetiva autorizar o desconto em conta corrente e, após recebimento dos valores objeto do mútuo, exigir o cancelamento de tal autorização. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal”. (ID 181954956.) - g.n. No agravo, o autor pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente para pagamento das parcelas mensais de empréstimo bancário e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante alega que exerceu o direito de cancelar autorização concedida para débito automático de empréstimos em sua conta corrente, mediante notificação extrajudicial, conforme previsto no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN. Assim, entende que deve ser considerado indevido os descontos que ainda estão sendo realizado em sua conta corrente sem autorização. Sustenta que a pretensão de interromper o débito automático de empréstimos em sua conta corrente, após notificação ao banco do intensão de cancelar a autorização do desconto concedida, teria sido garantida pelo STJ no julgamento do Resp. 1.500.846/DF - Tema 1.085/STJ. (ID 54592037.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. (ID 181919981 - Pág. 7.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor requer, exclusivamente, a suspensão dos descontos realizados em conta corrente para pagamento das parcelas mensais de empréstimo bancário sob o argumento de que teria revogado a autorização para que a instituição financeira realizasse os descontos. Afirma que a pretensão estaria garantida pelo art. 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN e pelo STJ no julgamento do Resp. 1.500.846/DF - Tema 1.085/STJ, sendo a tutela de urgência para suspender os descontos restou indeferida pela decisão agravada. Sobre o tema, a Resolução 4.790/2020 do BACEN, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ, estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Por outro lado, no entanto, imperioso registrar o referido direito assegurado ao mutuário deve ser equalizado com a garantia de o credor de satisfazer a quitação pelo pagamento do crédito concedido, motivo pelo qual a Corte Superior também reconheceu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF e 1.582.475/MG, também passou a permitir a constrição de percentual da remuneração do devedor com vistas a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família, de modo que a regra da impenhorabilidade da remuneração da parte deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem firmado entendimento que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação e quitação do crédito e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Nesse sentido: “(...) O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido”. (07096749120208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 24/7/2020.) No caso em apreço, por óbvio que a pretensão pura e simples de o mutuário interromper o débito automático em conta corrente, realizado para pagamento de empréstimo bancário, após declarar a intensão de cancelar a autorização do desconto concedida, inviabilizaria o próprio contrato de mútuo formalizado. Ao que se infere, a real pretensão da parte não se restringe no cancelamento da autorização de débito automático, mas suspender indefinidamente a forma de pagamento das parcelas do contrato de mútuo celebrado com o réu, o que não tem amparo no ordenamento jurídico e representaria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Outrossim, interrupção imediata dos débitos automáticos em conta corrente implantados para assegurar o pagamento de operações de crédito regularmente contratadas, sem qualquer garantia ou comprometimento de quitação das parcelas pelo consumidor, constituiria condição ilícita vinculada ao puro arbítrio da parte contrária, vedada pela legislação civil (art. 122 do CC). Desta feita, considerando que direito assegurado ao mutuário de cancelar a autorização do desconto do débito em conta corrente deve ser equalizado com a garantia de o credor de satisfazer a quitação pelo pagamento do crédito concedido, de modo que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada”, não há elementos para se aferir, nesta sede, a existência de eventual ilegalidade a ensejar a interrupção do desconto automático de empréstimos na conta corrente do agravante. No mesmo sentido: “(...) A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado”. (07274356720228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 31/3/2023.) - g.n. “(...) O art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional autoriza o débito automático de obrigações decorrentes de operações de créditos contratadas com a própria instituição financeira, não sendo abusiva a cláusula que a impõe. 3.1. A imputação desta obrigação de realizar o débito da obrigação diretamente na conta compõe os riscos avaliados do negócio e, ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores. 3.2. Ao pretender cancelar os débitos automáticos dos contratos de financiamento aos quais previamente expos anuência, o mutuário viola a boa-fé contratual, pois acaba agravando o seu próprio prejuízo diante da incidência de novos juros sobre o valor da dívida. Inteligência do Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal. 4. Não resta configurada ofensa à dignidade da pessoa humana apta a limitar descontos em folha e em conta, quando respeitado o limite da margem consignável e o desconto em conta não representar uma carga exageradamente pesada aos rendimentos do devedor, devendo prevalecer a liberdade contratual. 5. Recurso conhecido e improvido”. (07291638220188070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) - g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, descabida a pretensão para interromper os descontos realizados na conta corrente do agravante destinadas para pagamento de empréstimos bancários. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator